Tribunal: TJES
Processo: 5003664-73.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Condições Especiais para Prestação de Prova; Liminar; Concurso para servidor
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003664-73.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JUSSARA VENANCIO GASPARINI DA SILVA

APELADO: FUNDACAO GETULIO VARGAS e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
pelação Cível
(A
C
nº 5003664-73.2024.8.08.0014
)

Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira

Ementa:
Direito Administrativo E Processual Civil. Apelação Cível. Concurso Público. Eliminação De Candidato. Atraso Para A Etapa De Perícia Médica. Recurso Desprovido.

I.
Caso Em Exame

1. Apelação cível interposta por candidata eliminada de concurso público para o cargo de Técnico Bancário, em face de sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do ato administrativo. A eliminação ocorreu em razão do seu comparecimento à etapa de perícia médica às 8h30min, quando o início estava previsto para as 8h.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova testemunhal, configurou cerceamento de defesa; e (ii) se a eliminação da candidata, com base nas regras do edital, violou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ante a suposta ambiguidade da norma que previa a realização da perícia no período "das 8h às 12h".

III. Razões de decidir

3
. A matéria controvertida é eminentemente de direito, consistente na interpretação das cláusulas do edital, sendo a prova documental suficiente para o deslinde da causa. O fato de a candidata ter chegado após o horário de início da etapa é incontroverso, tornando desnecessária a produção de prova testemunhal. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada

4. O edital, como lei interna do certame, vincula tanto a Administração Pública quanto os candidatos. As regras editalícias eram claras ao determinar o comparecimento com antecedência e vedar a entrada de retardatários após o horário de início da etapa (8h). A indicação do período "8h às 12h" refere-se à janela de tempo para a realização de todas as perícias agendadas, e não a um prazo flexível para a chegada de cada candidato.

5
. A aplicação da regra de eliminação por atraso não constitui medida desproporcional, mas sim a estrita observância dos princípios da legalidade e da isonomia, garantindo tratamento equânime a todos os participantes do certame.

IV.

Dispositivo e tese

6
. Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios de sucumbência.

________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 85, § 11; 98, § 3º; 370 e 371.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento nº 5007720-94.2024.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5003664-73.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JUSSARA VENANCIO GASPARINI DA SILVA

APELADO: FUNDACAO GETULIO VARGAS, BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JUSSARA VENÂNCIO GASPARINI DA SILVA
contra a r. sentença (id. 13951289) que, nos autos da
ação ordinária
ajuizada em face da
FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (FGV) e do BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (BANESTES)
, julgou improcedente o pleito autoral, que visava à anulação do ato que a eliminou do concurso público para o cargo de Técnico Bancário.

A apelante interpôs o presente recurso (id. 13951290), arguindo, preliminarmente, o cerceamento de seu direito de defesa, ante o julgamento antecipado da lide sem a produção da prova testemunhal requerida. No mérito, reitera a tese de ambiguidade do edital e de ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pugnando pela anulação ou reforma da sentença para que seus pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

Devidamente intimados, os apelados não apresentaram contrarrazões, conforme certidão de id. 13951294.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5003664-73.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JUSSARA VENANCIO GASPARINI DA SILVA

APELADO: FUNDACAO GETULIO VARGAS, BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JUSSARA VENÂNCIO GASPARINI DA SILVA
contra a r. sentença (id. 13951289) que, nos autos da
ação ordinária
ajuizada em face da
FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (FGV) e do BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (BANESTES)
, julgou improcedente o pleito autoral, que visava à anulação do ato que a eliminou do concurso público para o cargo de Técnico Bancário.

Rememorando sucintamente os fatos, a autora, ora apelante, narrou ter se inscrito no certame como pessoa com deficiência visual e, após aprovação na prova objetiva, foi convocada para a etapa de perícia médica. Sustentou que, embora o edital de convocação previsse a realização da perícia no período "das 8h às 12h" , foi impedida de realizá-la ao chegar ao local às 8h30min, sob a justificativa de atraso. Alegou que a norma editalícia era ambígua, induzindo-a a erro, e que sua eliminação violou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A r. sentença hostilizada (id. 13951289) rechaçou a pretensão, ao fundamento de que o edital é a lei do concurso e que suas regras eram claras ao determinar a chegada com antecedência do horário de início da etapa, fixado às 8h. Entendeu o douto Magistrado
a quo
que a flexibilização da regra violaria o princípio da isonomia.

Inconformada, a apelante interpôs o presente recurso (id 13951290), arguindo, preliminarmente, o cerceamento de seu direito de defesa, ante o julgamento antecipado da lide sem a produção da prova testemunhal requerida. No mérito, reitera a tese de ambiguidade do edital e de ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pugnando pela anulação ou reforma da sentença para que seus pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

Devidamente intimados, os apelados não apresentaram contrarrazões, conforme certidão de id. 13951294.

Pois bem.

Conforme relatado, a apelante suscita, em sede preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide obstou a produção de prova testemunhal, a qual, segundo alega, era imprescindível para comprovar o horário de sua chegada ao local da perícia e a confusão gerada a outros candidatos.

Entretanto, entendo que não existe razão. Explico.

O juiz, na condição de destinatário final da prova, possui a prerrogativa de avaliar a necessidade e conveniência da produção dos meios probatórios requeridos pelas partes, indeferindo motivadamente aqueles que considerar inúteis ou meramente protelatórios para o deslinde da controvérsia, conforme preceituam os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil,
in verbis:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

No caso em apreço, a controvérsia central não reside em matéria fática controvertida, mas, sim, na interpretação de cláusulas do instrumento convocatório do certame, além disso, a própria apelante, em sua exordial, afirma ter chegado ao local do exame às 8h30min, fato que se tornou, portanto, incontroverso. Sabe-se que a produção de prova oral para confirmar tal alegação mostra-se, assim, despicienda.

Da mesma forma, a eventual oitiva de outras testemunhas para demonstrar que a norma editalícia gerou dúvidas em outros candidatos não alteraria o deslinde da causa no que tange à situação individual da apelante, cuja análise se restringe à aplicação das regras do edital a ela.

A matéria posta em juízo é, portanto, eminentemente de direito, qual seja, a análise da legalidade do ato administrativo que a eliminou com base nas normas do edital, sendo a prova documental já acostada aos autos plenamente suficiente para a resolução da lide.

Isto posto, não se configura o alegado cerceamento de defesa, razão pela qual
rejeito a preliminar.

Superada a questão preliminar, adentro ao mérito recursal, no qual a apelante busca a reforma da sentença.

É cediço que o concurso público é regido pelo princípio da vinculação ao instrumento convocatório, diante disso, uma vez publicado o edital, é estabelecido um vínculo recíproco entre a administração e os candidatos, constituindo-se em Lei interna do certame, cujas regras devem ser fielmente observadas por todos, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da isonomia.

Nessa esteira de raciocínio, o edital de convocação para a perícia médica (id. 13951001) dispõe de forma clara em seus itens:

3.2 Os candidatos deverão comparecer à perícia médica com
30 minutos de antecedência do horário determinado [...].

3.4 O ingresso ao local de realização da perícia médica será permitido
somente até o horário de início determinado no Anexo Único desta convocação
, não sendo admitidos quaisquer candidatos retardatários. (grifos nossos)

O referido anexo único (id. 13951001, pág. 3), por sua vez, estabelece, para a apelante, o horário "8h às 12h", e, por isso, ao contrário do que sustenta a recorrente, não vislumbro ambiguidade na conjugação dessas normas.

Sendo assim, a regra era objetiva: o candidato deveria se apresentar com 30 minutos de antecedência do horário determinado, qual seja, as 8h00min. A apelante, ao chegar às 8h30min, conforme por ela mesma admitido, lamentavelmente descumpriu a norma editalícia.

Outrossim, a eliminação da candidata não representa medida desproporcional ou desarrazoada. Tal entendimento, aliás, alinha-se à decisão proferida por esta relatoria no agravo de instrumento nº 5007720-94.2024.8.08.0000, interposto nestes mesmos autos. Veja-se:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – PERÍCIA MÉDICA – HORÁRIO EXPRESSAMENTE PREVISTO NO EDITAL – ATRASO – IMPOSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO – RESPEITO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Como se sabe, o edital é considerado ato administrativo discricionário que define regras de ingresso a determinados cargos ou empregos públicos, devendo suas disposições se adequarem à lei e aos princípios constitucionais aplicáveis à atuação do Estado. E, uma vez publicado, os termos nele inseridos vinculam todos aqueles que pretendem participar do certame, em respeito ao princípio de vinculação ao instrumento convocatório que norteia a realização de concursos públicos. 2. No caso em comento, o edital de convocação prevê em seus itens 3.2 e 3.4 as disposições acerca do horário de ingresso no local da perícia médica.
Conceder eventual flexibilidade do horário expressamente exigido no edital, no decorrer do certame, fere o princípio da isonomia, já que aos outros candidatos foi exigido que obedecessem a previsão editalícia.
3. Recurso conhecido e desprovido.

Naquela oportunidade, assentou-se que permitir à apelante a realização da perícia em data posterior implicaria a concessão de um tratamento privilegiado, em manifesta quebra do princípio da isonomia que rege o certame.

Diante desse panorama, conclui-se que agiu a administração em estrita conformidade com o princípio da legalidade, aplicando as regras que ela mesma estabeleceu e às quais a candidata anuiu no ato da inscrição. A r. sentença de primeiro grau, ao reconhecer a validade do ato administrativo e a prevalência do princípio da vinculação ao edital, deu correta solução à lide, não merecendo, portanto, qualquer reparo.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, na forma do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)